Tribunal: TJSP
Processo: 1002716-02.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Plano de saúde. Cobertura. Tratamento por terapia multidisciplinar pelo método Therasuit. Expressa indicação médica. Alegação de que não previsto o procedimento no rol da ANS. Negativa que se revela abusiva. Súmula 102 do TJSP. Recurso da ré improvido.
Honorários advocatícios. Arbitramento. Pretensão à fixação sobre o valor da causa. Eventual adoção de tal base de cálculo, porque elevada, que

Ementa:
Plano de saúde. Cobertura. Tratamento por terapia multidisciplinar pelo método Therasuit. Expressa indicação médica. Alegação de que não previsto o procedimento no rol da ANS. Negativa que se revela abusiva. Súmula 102 do TJSP. Recurso da ré improvido.
Honorários advocatícios. Arbitramento. Pretensão à fixação sobre o valor da causa. Eventual adoção de tal base de cálculo, porque elevada, que resultaria em montante excessivo diante da reduzida complexidade da demanda. Possibilidade de fixação mediante apreciação equitativa, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que orientaram a previsão do art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. Recurso do autor improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065578
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002716-02.2017.8.26.0482,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante/apelado UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE – COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, é apelado/apelante LUCAS SANCHES MAZZONI DO
NASCIMENTO REP. P. GENITORA) (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002716-02.2017.8.26.0482 -Voto no 10051
2
Apelação no 1002716-02.2017.8.26.0482
Apelantes/Apelados: Unimed de Presidente Prudente Cooperativa
de Trabalho Médico
Apelados/Apelantes: Lucas Sanches Mazzoni do Nascimento
Comarca: Presidente Prudente
Juiz de primeiro grau: Fabio Mendes Ferreira
Voto no 10.051
Plano de saúde. Cobertura. Tratamento por terapia multidisciplinar
pelo método Therasuit. Expressa indicação médica. Alegação de
que não previsto o procedimento no rol da ANS. Negativa que se
revela abusiva. Súmula 102 do TJSP. Recurso da ré improvido.
Honorários advocatícios. Arbitramento. Pretensão à fixação sobre
o valor da causa. Eventual adoção de tal base de cálculo, porque
elevada, que resultaria em montante excessivo diante da reduzida
complexidade da demanda. Possibilidade de fixação mediante
apreciação
equitativa,
conforme
os
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade que orientaram a previsão do
art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. Recurso do autor improvido.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 756/765, cujo relatório é adotado,
julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a fornecer ao
autor tratamento multidisciplinar pelo método Therasuit, consistente
em 4 (quatro) ciclos intensivos ao ano, que compreendem em 4
(quatro) semanas de tratamento com 03 (três) horas diárias cada ciclo
sendo este programa de segunda a sexta feira e ainda sessões de
manutenção nos intervalos dos ciclos com sessões de 03 (três) dias
da semana com duração diária de 2 (duas) horas, com equipe de
fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e psicologia, sob
pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), confirmando e tornando
definitiva a tutela de urgência deferida. Condenou a ré, ainda, ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos
reais).
Apela a ré, argumentando, em resumo, que os
procedimentos solicitados não estão previstos no rol da ANS, de
modo que não está obrigada contratualmente a cobrir as despesas
correlatas. Afirma que inexiste comprovação científica de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002716-02.2017.8.26.0482 -Voto no 10051
3
método Therasuit seja eficaz.
Também apela o autor, postulando a majoração dos
honorários arbitrados.
Recursos tempestivos, contrarrazoados e com preparo
anotado, no que exigível.
A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de se
manifestar sobre o apelo do autor e opinou pelo desprovimento do
recurso da ré (fls. 863/864).
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Ao que consta, o autor apresenta encefalopatia crônica
sendo prescrita pelo médico que o acompanha a realização de
tratamento por terapias multidisciplinares.
Há expressa indicação médica para o tratamento (fls.
38/42) e a recusa da ré fundou-se, em essência, na falta de previsão
contratual e no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.
Ocorre que é pacífico o entendimento nos tribunais de
que a operadora pode limitar as doenças cobertas pelo contrato, mas
não o tratamento, a utilização de materiais ou procedimento escolhido
pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade
física do segurado/usuário.
Anote-se que, como há muito já decidiu esta Câmara,
“não cabe à operadora do plano de saúde, mas ao médico que assiste
o paciente decidir qual é o procedimento mais indicado em face de
seu estado de saúde, sendo que no caso da autora, em que diversas
terapias não tiveram sucesso, tudo o que a medicina fornecer como
tentativa de conter a trágica doença deve ser custeada pelo seguro
saúde. Foi isso, aliás, que a sentença disse ao determinar que a ré
custeie todo o tratamento da autora decorrente do câncer que a
acomete, não se podendo falar em determinação de caráter genérico”
(Apelação no 9099078-33.2008.8.26.0000, relator Des. Elliot Akel, j. 14/08/2012).
No mesmo sentido, o posicionamento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o plano de saúde pode
estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo
de tratamento está alcançado para a respectiva cura” (Resp. no
668.216/SP, 3a T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15/03/2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002716-02.2017.8.26.0482 -Voto no 10051
4
Assim, o fato de eventual tratamento médico não constar
do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua
prestação não possa ser exigida pelo conveniado, pois, tratando- se
de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento
médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção
de interpretação menos favorável ao consumidor (AgRg no AREsp
708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe
26/02/2016).
Outra não foi a razão pela qual editada a Súmula 102
desta Corte: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.
A propósito dos tratamentos solicitados, é iterativa a
jurisprudência a autorizar a cobertura. Confira-se:
Apelação Cível. Plano de saúde Ação de obrigação de fazer
Sentença de procedência
Recurso interposto pela ré

Sentença ultra petita Cobertura a cirurgia que não foi requerida
pelo autor Autor portador de mielomeningocele Negativa de
cobertura de sessões de fisioterapia intensiva pelo método
Therasuit, sob alegação de tratamento experimental e ausência
de previsão no rol de cobertura obrigatória da ANS Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor
Súmula no 102 deste
Egrégio Tribunal de Justiça
Rol da ANS que não pode ser
considerado taxativo Tratamento indicado por possuir a técnica
mais atualizada
Escolha que cabe tão-somente ao médico
responsável e ao paciente
Negativa de cobertura abusiva

Dever de custeio integral do tratamento Sentença reformada tão-
só para redução aos limites do pedido. Dá-se provimento em
parte ao recurso. (Apelação Cível no 1007067-27.2018.8.26.0597, Rel.
Christine Santini, 1a Câmara de Direito Privado, j. 26/09/2019);
PLANO DE SAÚDE. Paciente, infante, que conta com tratamento
prescrito pelo Método TheraSuit. Terapêutica devidamente
prescrita pela médica que acompanha a paciente, para
tratamento de sua moléstia. Eficácia do tratamento comprovada,
à luz da prova pericial produzida nos autos. Abusividade da
recusa. Súmula no. 102, TJSP. Sentença mantida. Apelo
improvido. (Apelação Cível no 0003288-45.2013.8.26.0019, Rel. Fábio
Podestá, 5a Câmara de Direito Privado, j. 24/05/2018);
PLANO DE SAÚDE
Necessidade de tratamento fisioterápico
pelo método Therasuit Negativa de cobertura sob alegação de
ausência de previsão no Rol da ANS e no contrato - O método
Therasuit não tem natureza experimental, mas reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002716-02.2017.8.26.0482 -Voto no 10051
5
utilidade na área de reabilitação neurológica. Não excluindo o
plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os
procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários
ao tratamento Precedentes do STJ e aplicação da Súmula n.
102
do
TJSP

Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1036313-33.2016.8.26.0114, Rel. Alcides Leopoldo, j. 14/01/2018).
Resta desprovido o recurso da ré, portanto.
Melhor sorte não socorre o apelo do autor.
Ainda que não incluídas, pelo legislador, na regra do art.
85, § 8o, do CPC, causas cujo valor seja elevado, os mesmos
princípios gerais de direito (proporcionalidade e razoabilidade) que
animaram a criação de tal norma excepcional para evitar o
aviltamento da remuneração devem conduzir o intérprete para evitar o
enriquecimento sem causa.
Nesse
sentido:
Agravo
de
Instrumento
no
2251416-33.2016.8.26.0000, Rel. Décio Notarangeli, 9a Câmara de Direito
Público, j. 8.3.2017; Apelação no 1521613-67.2016.8.26.0090, Rel. Rezende
Silveira, 15a Câmara de Direito Público, j. 18.5.2017; Agravo de Instrumento no
2052104-42.2017.8.26.000, Rel. Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público,
j. 2.6.2017; Apelação no 0002119-68.2014.8.26.0025, Rel. Israel Góes dos Anjos,
37a Câmara de Direito Privado, j. 25.4.2017, entre outros precedentes.
A propósito, esse o entendimento prevalente na
Câmara: Apelação Cível no 1009738-89.2016.8.26.0048; Rel. Rui Cascaldi; j.
28/05/2019; Apelação Cível no 1133645-42.2016.8.26.0100, Rel. Christine
Santini, j. 19/02/2019; Apelação Cível no 1009544-26.2016.8.26.0554, Rel.
Francisco Loureiro, j. 25/04/2018.
Assim, cabe ao julgador evitar arbitramento de
honorários excessivos ou irrisórios, o que se fará mediante apreciação
equitativa, caso os limites percentuais sobre base de cálculo elevada
ou diminuta levem a montante inadequado às particularidades do
feito.
Nesse passo, diante da reduzida complexidade da
demanda, tenho que a verba honorária fixada na sentença mostra-se
adequada.
Ante o exposto, nego provimento a ambos os recursos.
Ficam majorados os honorários advocatícios devidos
pela ré, mas apenas por força do art. 85, § 11, do CPC, para R$
2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002716-02.2017.8.26.0482 -Voto no 10051
6
É como voto.
Augusto Rezende
Relator